Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSTRUÇÃO. VÍCIO OCULTO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DEFEITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lide versa sobre relação de consumo, visto que a Ré/Apelante se adequa ao conceito de fornecedora e o Autor/Apelado ao de consumidor final (CDC, artigos 2o e 3o).
2. Considerando a natureza da pretensão autoral, referente a vício oculto em construção, com relação à qual não há previsão de prazo específico no CDC, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, caput, do CC/02, contado a partir da constatação do vício.
3. Sob a regência do CDC, o prazo para o consumidor reclamar de vício oculto somente se inicia quando resta evidenciado o dano, nos termos do art. 26, §3o, do referido diploma legal, ficando o consumidor resguardado de vícios na obra, ainda que esses surjam após o prazo de 5 (cinco) anos do seu recebimento.
4. No caso dos autos, não transcorreu o prazo de dez anos entre a data da constatação do vício oculto e a data da propositura da ação, motivo pelo qual afasta-se a prescrição reconhecida na r. sentença. Em consequência, não sendo caso de aplicação do art. 1.013, §3o, do CPC/15, deve haver o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
5. Apelação conhecida e provida.